Tribunal: TJSP
Processo: 1500696-13.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -Recurso ministerial que busca o afastamento do redutor e a
fixação do regime inicial fechado - Pena conservada - Réu absolutamente primário - Ausência de provas de que, à época dos fatos, se dedicasse à atividade criminosa organizada -Regime prisional aberto mantido - Recurso não provido.